Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu pela prática do crime tratado no art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa calculados à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (a) analisar se o conjunto probatório dos autos admite a desclassificação da conduta do apelante para a modalidade tentada de furto e, subsidiariamente, (b) verificar se o processo de dosimetria da pena observou as diretrizes jurisprudenciais deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por breve período de tempo e seguida de perseguição do autor (Tema 934/STJ: teoria da amotio ou apprehensio rei).

4. É pacífico o entendimento deste Tribunal que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova.

5. A valoração negativa da conduta social é válida, uma vez que o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenações anteriores, demonstrando descaso com o processo ressocializador e inclinação para o crime.

6. Conforme entendimento deste Tribunal, seguindo as balizas do entendimento firmado no tema 585/STJ, a multirreincidência não pode ter o mesmo tratamento dado à reincidência simples, situação que resultaria em violação do princípio de individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.